Tribunal: STF
Processo: Rcl 58721
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores da Infraero - ANPINFRA, em face da Resolução Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos – CPPI nº 145/2020, do Edital de Leilão da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC nº 1/2022 e da Decisão da ANAC nº 558/2022, em razão de suposto desrespeito ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 6.241. 



    A reclamante se volta contra as concessões públicas de aeroportos brasileiros realizados na denominada “7ª rodada de concessão de aeroportos”, parte do Programa Nacional de Desestatização. 



    Alega-se que, com a conclusão da delegação dos aeroportos objetos da 7ª rodada de concessões, a Infraero não terá sob seu comando aeroportos o suficiente para garantir a rentabilização necessária para a manutenção da própria instituição.



    Sustenta-se, assim, grave impacto financeiro caso os contratos sejam assinados, pois a empresa pública se verá desprovida de estrutura capaz de lhe gerar renda, posto que já teriam sido objeto de delegação cerca de 90% da estrutura aeroportuária nacional.



    Aduz-se que, no julgamento da ADI 6.241, teriam sido fixados critérios para a realização da desestatização de empresas públicas, dentre eles realização de estudos a fim de definir a destinação do ente estatal afetado.



    Com base nisso, alega-se que “a conclusão da 7ª rodada de concessão de aeroportos implica a extinção indireta das atividades da Infraero. Nada obstante, até o presente momento, não houve qualquer definição do que será feito com a empresa estatal” (eDOC 1 – ID: cbf8998f, p. 6).



    Assim, requer-se o deferimento da liminar “suspendendo-se a assinatura dos contratos e/ou desdobramentos subsequentes para transferência dos ativos aos novos concessionários”, e, ao fim, a cassação do ato reclamado, para que outro seja proferido de acordo com o julgamento da ADI 6.241 (eDOC 1 – ID: cbf8998f, p. 15).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Ademais, a jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas.



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    No caso, a parte reclamante sustenta violação ao que decidido no julgamento da ADI 6.241. Contudo, não se verifica pertinência entre o que debatido no precedente e a matéria tratada nos autos.



    De fato, não fez parte do objeto do paradigma invocado a obrigatoriedade de o poder público adotar medidas para mitigar os efeitos produzidos contra as empresas públicas diretamente afetadas pelo plano de desestatização. 



    A ação de controle concentrado foi proposta com o objetivo de impugnar dispositivos da Lei nº 9.491/1997 e da Lei nº 13.334/2016 que permitem a condução do procedimento de desestatização mediante a edição de atos do Poder Executivo, ou seja, sem a necessidade de edição de lei em sentido estrito. 



    Além disso, também se tocou no ponto sobre a necessidade de lei específica para a realização da desestatização, com fundamento no princípio do paralelismo das formas, posto que a criação dessas pessoas jurídicas de direito público necessitaria da edição de lei específica autorizadora.



    Restou assentado, contudo, que bastaria a edição de uma norma genérica, consignando-se que isso não afasta a necessidade de os atos do Poder Executivo se sujeitarem à observância do princípio da legalidade, o que inclui, na espécie, o respeito aos limites definidos em lei criada com tal propósito, ainda que editada sem a finalidade de regular uma situação específica. 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. LEIS FEDERAIS NS. 9.491/1997 E 13.334/2016. DESESTATIZAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA AUTORIZAÇÃO LEGAL GENÉRICA PARA A DESESTATIZAÇÃO DE EMPRESAS ESTATAIS. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não se conhece da ação direta de inconstitucionalidade na qual a impugnação às normas é apresentada de forma genérica. Precedentes. 2. Para a desestatização de empresa estatal é suficiente a autorização prevista em lei que veicule programa de desestatização. Precedentes. 4. Autorização legislativa genérica é pautada em princípios e objetivos que devem ser observados nas diversas fases deliberativas do processo de desestatização. A atuação do Chefe do Poder Executivo vincula-se aos limites e condicionantes legais previstos. 5. Ação direta parcialmente conhecida quanto à impugnação da autorização de inclusão de empresas estatais no plano de desestatização prevista no caput do art. 2º e no § 1º do inc. I do art. 6º da Lei n. 9.491/1997 e, nessa parte, julgado improcedente o pedido” (ADI 6.241, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 22.03.2021)



    O objeto da ADI, portanto, é pontual e não adentra nas peculiaridades relacionadas ao procedimento de desestatização, notadamente no que se refere à definição de medidas a serem adotadas em favor das empresas afetadas.



    Na espécie, a reclamante invoca trecho do voto da Min. Rel. Cármen Lúcia em que se salienta, em evidente obter dictum, que competiria ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos a promoção de estudos para subsidiar decisões futuras em prol da sustentabilidade econômica e financeira das empresas públicas, nestes termos:



    “(...)



    23. A extinção da empresa estatal significa o fim da pessoa jurídica, não havendo transferência de controle acionário, mas o encerramento de suas atividades e a decretação da perda da personalidade jurídica. A extinção da empresa inicia-se com a deliberação de sua dissolução e, por conseguinte, na liquidação de ativos e passivos. 



    24. Na Lei n. 9.491/1997 se aplicam distintamente as definições de extinção da empresa estatal e desestatização, adotando-se diferentes procedimentos decisórios para cada um deles.



    (...)



    Ao final do processo de desestatização, a sociedade de economia mista ou empresa pública não mais existirá: na privatização, porque o controle acionário deixou de ser do Estado; na extinção, porque se decretou o fim da pessoa jurídica. 



    25. Pela edição da Lei n. 13.334/2016, pela qual instituído o Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, o processo de reavaliação do posicionamento do Estado na economia deve atentar-se para além do processo de inclusão de empresas no Programa Nacional de Desestatização, na qualificação de empreendimentos públicos para parceria. 



    Com a edição da Lei n. 13.334/2016, as decisões que eram atribuídas ao Conselho Nacional de Desestatização passaram ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. Pela al. c do inc. V do art. 7º. àquele programa também compete a promoção de estudos para subsidiar decisões futuras em prol da sustentabilidade econômica e financeira das empresas públicas, que podem, ou não, resultar em recomendação de inclusão no programa de desestatização.” (grifo nosso)



    De tal fragmento, contudo, não é possível extrair a determinação de que os procedimentos de desestatização apenas sejam realizados após a definição do destino das empresas públicas afetas. 



    Efetivamente, a decisão proferida no julgamento paradigma se voltou especificamente contra a necessidade de edição de lei específica para a desestatização, sendo o trecho acima destacada desenvolvido para ressaltar a complexidade de tais procedimentos e que existiria uma estrutura estatal criada para sustentá-la.



    Dessa forma, verifico que a situação narrada nos autos não reflete hipótese tutelada pelo precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual entendo que não há “estrita aderência” entre o caso dos autos e o objeto da ADI 6.241.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF e ADI 3.961/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma, ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência. II – Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 57.644 AgR, Rel. Min. Riacrdo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.03.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DIRETA ENTRE EMPREGADO E EMPRESA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 56.805 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.03.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 568 E 569. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DOS PARADIGMAS. 1. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto dos paradigmas invocados, é incabível o manejo da ação reclamatória. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl 51.690 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.10.2022; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Ausente a necessária aderência entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma invocado – ADC 16, uma vez que os fundamentos do acórdão reclamado não dizem com a responsabilização fulcrada no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.032/95. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 23.392 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.02.2019; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente